Tribunal: TJES
Processo: 5011842-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE
(QPMP-C)
DA
PMES –
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – TESTE DE AGILIDADE – REPROVAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS PELO EDITAL – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELANTE VIOLADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA.

1.

A apelante
foi eliminada do certame no teste de agilidade do TAF por não ter depositado o “bloco sobre a faixa” na sua primeira tentativa, e por ter colocado o “bloco na horizontal” em sua segunda tentativa, bem como por ter realizado a prova em tempo superior ao previsto.

2.

No

vídeo
da prova disponibilizado pelos apelados
não há registro sobre o tempo em que a prova foi realizada, seja pela sua indicação em algum cronômetro ou mesmo pela verbalização dos avaliadores presentes, que, embora o computem em instrumento próprio, não o divulgam para a apelante e nem fazem o registro oral após as duas tentativas.

3.

N
enhum dos requisitos ou critérios exigidos
pelo Edital do certame
para a correta execução da prova de agilidade faz referência a necessidade de que os blocos sejam “depositados e não jogados” e tampouco que tenham que permanecer na posição vertical, conforme sustentam os apelados. Ainda que tais requisitos sejam cobrados nos testes internos da PMES e mesmo que constem no endereço eletrônico da corporação, tais não foram reproduzidos pelo Edital que rege o certame em questão, e, portanto, não podem ser exigidos dos candidatos submetidos aos exames
que não os tem como baliza.

4.

O
Edital faz lei entre as partes e, assim, deve conter todas as informações ess
enciais
referentes ao concurso, de tal forma que ambos, candidatos e Administração, ficam vinculados às normas nele estabelecidas, por força do denominado princípio da vinculação ao edital. De fato, desde que dentro da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração Pública, porém, no caso dos autos,
é
flagrante a ilegalidade dos atos praticados em detrimento da ora apelante.

5.
Recurso provido. Sentença
reformada. Antecipação da tutela de urgência recursal deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011842-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTUNES FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE
(QPMP-C)
DA
PMES –
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – TESTE DE AGILIDADE – REPROVAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS PELO EDITAL – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELANTE VIOLADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA.

1.

A apelante
foi eliminada do certame no teste de agilidade do TAF por não ter depositado o “bloco sobre a faixa” na sua primeira tentativa, e por ter colocado o “bloco na horizontal” em sua segunda tentativa, bem como por ter realizado a prova em tempo superior ao previsto.

2.

No

vídeo
da prova disponibilizado pelos apelados
não há registro sobre o tempo em que a prova foi realizada, seja pela sua indicação em algum cronômetro ou mesmo pela verbalização dos avaliadores presentes, que, embora o computem em instrumento próprio, não o divulgam para a apelante e nem fazem o registro oral após as duas tentativas.

3.

N
enhum dos requisitos ou critérios exigidos
pelo Edital do certame
para a correta execução da prova de agilidade faz referência a necessidade de que os blocos sejam “depositados e não jogados” e tampouco que tenham que permanecer na posição vertical, conforme sustentam os apelados. Ainda que tais requisitos sejam cobrados nos testes internos da PMES e mesmo que constem no endereço eletrônico da corporação, eles não foram reproduzidos pelo Edital que rege o certame em questão, e, portanto, não podem ser exigidos dos candidatos submetidos aos exames
que não os tem como baliza.

4.

O
Edital faz lei entre as partes e, assim, deve conter todas as informações ess
enciais
referentes ao concurso, de tal forma que ambos, candidatos e Administração, ficam vinculados às normas nele estabelecidas, por força do denominado princípio da vinculação ao edital. De fato, desde que dentro da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração Pública, porém, no caso dos autos,
é
flagrante a ilegalidade dos atos praticados em detrimento da ora apelante.

5.
Recurso provido. Sentença
reformada. Antecipação da
tutela de urgência recursal deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso bem como deferir a tutela de urgência recursal requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ANTUNES FERREIRA

contra a sentença ID 7675948, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pretendida pela apelante nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o INSTITUTO AOCP.

Irresignada, a ora apelante alega em suas razões ID 7675951, em síntese, que:
(a)
as orientações apresentadas no parecer do coordenador da fase de agilidade do concurso, são extemporâneas, não fazendo parte das normas, critérios e orientações constantes no Edital, de forma a proporcionar o conhecimento prévio dos candidatos, possibilitando a perfeita realização do teste de agilidade;
(b)

o Edital não trouxe previsão prévia de que o candidato deveria se inteirar de documentos internos da PMES,
referidos no parecer do c
oordenador da fase de agilidade do concurso
;
(c)
não existe no Edital a obrigatoriedade de o candidato colocar os “tacos na posição vertical, com a base 5x5cm” no solo. Além disso, afirma o Coordenador no mesmo documento que: “Após ser depositado ao solo, se o taco tombar (cair) não haverá problema, desde que caia sobre a linha pertencente à pista que compõe os 9,14 m”,
c
ontrapondo a argumentação apresentada pela Ilustre Procuradora na folha nº 8 do Recurso, onde destaca o contato do “taco” sobre a faixa;
(d)
em momento algum, no decorrer da execução das duas tentativas “jogou” os blocos de madeira no chão e sim os colocou conforme determina o Edital;
(e)

o
vídeo
apresentado pela empresa apelada
é insuficiente para compor todo o contexto da aplicação do exame, ensejando dúvida quanto ao tempo gasto pela Apelante na execução de cada tentativa, bem como, quais foram os examinadores que procederam ao lançamento dos dados aferidos nas respectivas tabelas de 1ª tentativa e de 2ª tentativa;
(f)

da
análise nos dados inseridos na Ficha de Teste de Aptidão Física impugnada, foi possível constatar inconsistências quanto à suposta inaptidão da
a
pelante, apontada pelos examinadores que atuaram na aplicação do teste,
tais como o tempo de realização do teste e o fato de ter jogado o bloco

Com base em tais fundamentos, pede a
atribuição de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a
reforma
da sentença
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo Presidente
d
a Banca Examinadora
d
o Instituto AOCP e pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que considerou a apelante inapta na modalidade “agilidade” da etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), no âmbito do
Concurso Público para Admissão ao Curso de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022.

Segundo a ficha de avaliação
d
o Teste de Avaliação Física da ora apelante (ID 7675939), esta foi considerada inapta no quesito “agilidade” por ter realizado a prova em 11’60 segundos nas duas tentativas permitidas,
e, segundo as observações registradas pela comissão avaliadora:
“Bloco sobre a faixa – 1ª tent; Bloco na horizontal – 2ª tent”
.

Ainda, de acordo com o vídeo da prova de agilidade disponibilizado no link
https://drive.google.com/file/d/1NhbhiF_z-bXQtOH6H_HbzAvs47MedDDZ/view
, é possível identificar, claramente, o registro de “bloco sobre a faixa” feito pela examinadora após a primeira tentativa da apelante e o registro de “colocou o bloco na horizontal” após a segunda tentativa da recorrente.

Observa-se, ainda, que no vídeo referido não há registro sobre o tempo em que a prova foi realizada, seja pela sua indicação em algum cronômetro ou mesmo pela verbalização dos avaliadores presentes, que, embora o computem em instrumento próprio, não o divulgam para a apelante e nem fazem o registro oral após as duas tentativas.

Como é possível observar, essas foram as razões sustentadas pelos apelados para manter a inaptidão da ora apelante, tendo, ainda, reforçado tais razões nos termos do parecer elaborado pelo coordenador da fase,
que, segundo aduz, realiz
ou
uma análise do teste de agilidade e
de
sua correta execução, em conformidade com as regras do edital de abertura

(ID 7675676)
:

“
Teste de agilidade:

Neste teste, o candidato deverá percorrer a distância de 9,14 metros entre duas linhas, devendo transpor entre as linhas dois tacos com tamanho de 10 centímetros e base de 5x5 centímetros, sendo que estes deverão ser
depositados e não jogados
.

Após ser depositado ao solo, se o taco tombar (cair) não haverá problema, desde que caia sobre a linha pertencente à pista que compõe os 9,14 m.

Desta forma, colocar o taco com sua base faz parte da agilidade do candidato, assim como demonstrado no endereço eletrônico da PMES, bem como cobrado em seus testes internos.

Frisa-se que estes testes visam avaliar a capacidade do candidato em correr em direção oposta, bem como, agilidade e equilíbrio. Ainda, em sua execução, o candidato deverá passar no mínimo um dos pés das linhas de referência quando for pegar ou depositar o taco”
(os grifos e destaques são do original)
.

De acordo com o Edital
que rege o certame em questão
, especificamente com relação a
o teste de
agilidade, tem-se as seguintes disposições:

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1.
A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios:

16.16.3.2
Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1 O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros). Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3. Posição inicial

16.16.3.3.1.
O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4 A execução

a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste;

a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca;

b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida;

d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5. Resultado

16.16.3.5.1. É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.5. Observação

a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura.

b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova.

Da simples leitura das cláusulas editalícias transcritas é possível identificar os seguintes requisitos para a correta execução da prova:
(1)
início ao comando
“atenção, já!”,
com acionamento do cronômetro (
16.16.3.4,
alínea ‘a’);
(2)
alcance do índice mínimo (
sexo feminino - 11,5 seg –
itens
16.16.3.1.
e

1
6.16.3.4,
alínea ‘a.1’);
(3)
correr com o máximo de velocidade possível até os blocos (item 1
6.16.3.4,
alínea ‘b’);
(4)
pegar um deles, retornar até o ponto de partida (item 1
6.16.3.4,
alínea ‘b’);
(5)
colocar esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado (item 1
6.16.3.4,
alínea ‘b’);
(6)
sem interromper a corrida, ir em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma (item 1
6.16.3.4,
alínea ‘b’);
(7)
o tempo é cronometrado quando o candidato colocar o segundo bloco no solo e ultrapassar com, pelo menos um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova (item 1
6.16.3.4,
alínea ‘c’);
(8)
transpor com, pelo menos um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova,
ao pegar ou deixar qualquer bloco
(item 1
6.16.3.4,
alínea ‘
d
’)
;
(9)
havendo duas tentativas, será considerado o menor tempo entre elas
(item 16.16.3.5.1).

Além dos critérios objetivos descritos, o edital também traz a observação constante do item 16.16.3.6, alíneas ‘a’ e ‘b’, acerca da necessidade de dois blocos de madeira com dimensões específicas, bem como o alerta de que se o candidato cometer erros de execução nas duas oportunidades, será atribuída ao mesmo a nota zero.

Como se vê, nenhum dos requisitos ou critérios exigidos para a correta execução da prova de agilidade faz referência a necessidade de que os blocos sejam “depositados e não jogados” e tampouco que tenham que permanecer na posição vertical, conforme sustentam os apelados.

Ainda que tais requisitos sejam cobrados nos testes internos da PMES e mesmo que constem no endereço eletrônico da corporação, tais não foram reproduzidos pelo Edital que rege o certame em questão, e, portanto, não podem ser exigidos dos candidatos submetidos aos exames
que não os tem como baliza.

É cediço que o Edital faz lei entre as partes e, assim, deve conter todas as informações ess
enciais
referentes ao concurso, de tal forma que ambos, candidatos e Administração, ficam vinculados às normas nele estabelecidas, por força do denominado princípio da vinculação ao edital.

De fato, desde que dentro da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração Pública, porém, no caso dos autos,
é
flagrante a ilegalidade dos atos praticados em detrimento da ora apelante.

Cumpre observar, ainda, que a divulgação de editais pela Administração Pública cria legítimas expectativas, sobre as quais os indivíduos que se consideram aptos ao preenchimento dos critérios exigidos constroem planos de vida, projetam mudanças nos aspectos financeiro, familiar, acadêmico e até dos recursos pessoais.

Daí, uma vez que o
E
dital é a lei do concurso e suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, não
é exagero
enfatizar que as violações aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital legitimam a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, sem que isso reflita numa lesão a independência harmoniosa dos Poderes estatais.

Neste sentido,
há
diversos julgamentos proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela apelante, bem como, a vinculação jurídica da Administração Pública ao conteúdo do edital:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Segunda Turma, Supremo Tribunal Federal, AI 850608/RS, j. 27.03.2012, rel. Min. Celso de Mello).

CONCURSO PÚBLICO – PARÂMETROS – EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, RE 480129/DF, j. 30.06.2009, rel. Min. Marco Aurélio).

CONCURSO PÚBLICO: controle jurisdicional admissível, quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital – nele incluído o programa – é a lei do concurso (Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, RE 434708/RS, j. 21.06.2005, rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Imperioso
destaca
r, ainda,
que o E. STF,
ao julgar o
RE 632.853/CE
(
Tema 485),
fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:
“
N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...]

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”

(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg. 26-06-2015 Public. 29-06-2015 RTJ VOL- 00235-01 PP-00249).

O C. STJ também
coaduna com tal entendimento, ao definir que
“A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Portanto, c
onsoante o entendimento das Cortes Superiores,
que permite

a

intervenção do
Poder Judiciário
para analisar a legalidade das normas editalícias estabelecidas em edital de concurso público e
o seu cumprimento durante a realização do certame
e, nesses termos, tendo sido constatada a patente
violação do direito líquido e certo da ora apelante,
deve ser reformada a sentença apelada.

Com relação ao pedido de tutela de urgência recursal,
registro que não desconheço a jurisprudência do STF (Tema 476)1 no sentido de que a Teoria do Fato Consumado não se aplica em benefício de candidato não aprovado em certame que toma posse em razão de provimento judicial de natureza precária
(No mesmo sentido, STF, AgRg no RE 740.029/DF, Rel. Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/10/2018, trânsito em julgado em 12/12/2018).

No entanto, no caso em tela a questão controvertida nos autos foi
objeto de cognição exauriente por este Órgão Colegiado
,
que, por sua vez, reconheceu a violação do direito líquido e certo da ora apelante,
situação que se distingue do precedente citado (Tem 476/STF)
que retrata a hipótese de
candidato não aprovado que toma posse em razão de provimento judicial de natureza precária.

Além disso,
o STJ já decidiu que
“é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado.

Precedentes
: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. (AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020).

Nesses termos
, c
onsiderando,
ainda,
que
após o julgamento do presente apelo os recursos cabíveis são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal
para
(1)

determinar o retorno da
apelante

às
fases subsequentes do certame regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSD/2022;

(2)

uma vez considerada apta, seja de imediato matriculada

no Curso de Formação de Soldado Combatente do Estado do Espírito Santo;

(3)

a
o final
, sendo
aprovada em todas as etapas,
que se proceda a imediata
nomeação
ao cargo para o qual foi aprovada.

Por
fim
,
nos termos das
razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e
concede
r
a segurança pretendida,
bem como defiro a tutela de urgência recursal, nos termos já
descritos
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários na origem.

É como voto.

1 (RE 608482, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.